Tribunal: TJSP
Processo: 2013216-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2013216-96.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante ELCIO
APARECIDO DIAS e é agravado ADEMIR MAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013216-96.2020.8.26.0000 Crs 17320e
2
Voto no 42.215
Agravo de instrumento no 2013216-96.2020.8.26.0000
Processo originário no 1003479-55.2019.8.26.0539
1a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: Elcio Aparecido Dias
Agravado: Ademir Mazini
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que não se extrai
data e a da perda da posse, isto é, a do
esbulho, não há indicação, não se admite
o deferimento do pedido de liminar.
Autor agrava da respeitável decisão (fls.
31/32) que, na “ação de busca e apreensão de veículo”,
indeferiu-lhe o pedido liminar, em que insiste. Argumenta
com propriedade sobre a “plantadeira”, com a posse do réu,
que se recusa a devolvê-la, com o uso no “cultivo de
cereais”, com o risco de desfazimento e deterioração do bem
e com “desavença” e divórcio entre ele e a filha do réu.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 38/39) e vieram preparo (fl. 36),
informações (fls. 42/44) e resposta (fls. 55/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013216-96.2020.8.26.0000 Crs 17320e
3
É o relatório.
Pretensão à reintegração de posse, em
que se traduz a busca e apreensão, pressupõe demonstração
da posse anterior, da turbação ou esbulho, de sua data e a da
perda da posse (Código de Processo Civil de 2015, art. 561),
além da identificação do bem ou dos bens que teriam sido
objeto do esbulho.
Liminar se concede diante de esbulho de
menos de ano e dia (idem, art. 558), a partir da prova
documental ou, “caso contrário”, depois da audiência de
justificação, cuja designação então será imperiosa (idem, art.
562).
No caso, a posse anterior e sua data
resultariam do uso da adquirida “plantadeira” (fl. 16) “no
cultivo de cereais” (fls. 17/20).
Disso, porém, não se extrai data e a da
perda da posse, isto é, a do esbulho, não há indicação e nada
esclarece a alegação de “recusa” do réu à devolução do bem
por “desavença no divórcio” de sua filha e o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013216-96.2020.8.26.0000 Crs 17320e
4
Assim e nas circunstâncias, não se
admitia o deferimento do pedido de liminar.
Anota-se
que
houve
faculdade
de
emenda à inicial, de que há notícia (fls. 63/64) e que talvez
se imponha audiência de justificação.
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator